Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-19.2016.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-19.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDI RUFINO CESAR - CPF: 631.164.481-91 (APELADO), DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO - CPF: 886.911.281-00 (ADVOGADO), THIAGO MAZZO CAETHANO - CPF: 935.017.731-53 (APELANTE), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), LARISSA ELLEN CARRARO - CPF: 074.981.419-57 (APELANTE), LINDARAY APARECIDA CASTRO DA CRUZ - CPF: 044.089.961-30 (ADVOGADO), HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS - CPF: 780.480.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO FÍSICA DEMONSTRADA – OCORRÊNCIA REGISTRADA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTIA ARBITRADA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
AMBOS OS RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

“É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. [...](N.U 0001611-96.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por THIAGO MAZZO CAETHANO e LARISSA ELLEN CARRARO visando reformar parte da sentença, de Id. n.o 52675064, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais no 1001255-19.2016.8.11.0006, ajuizada por VALDIR RUFINO CESAR, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor o montante de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, ambos a contar do arbitramento desta sentença, bem como condenar o réu ao pagamento de danos materiais no montante de R$ 434,50 (quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, contados do efetivo desembolso.

40. Com fundamento no princípio da causalidade, observando-se os critérios fixados no art. 85, §2o do CPC, aliado ao fato de que houve sucumbência mínima art. 86, parágrafo único do CPC) condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.”

Em suas razões, de Id. n.o 52675066, o primeiro recorrente, Thiago Mazzo Caethano, aduz que, no caso, não existem elementos capazes de caracterizar o dever de indenizar, na medida em que as lesões apresentadas pelo autor/apelado são decorrentes de uma luta travada entre as partes, em razão das comunicações realizadas junto à Polícia Rodoviária Federal e a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infra-Estrutura do Transporte – DNIT, com o propósito de fazer cessar o cultivo irregular de lavouras em faixa de domínio da União lateral à rodovia BR-174.

Pontua que as lesões corporais apresentadas são de natureza leve e que o exame de corpo de delito não indicou qualquer risco de vida ou fator que tornasse o autor incapaz ou debilitado para a realização de tarefas habituais. Ao final, destaca que a verba indenizatória foi fixada em valor exacerbado.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos lançados na exordial. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de dano moral.

A 2a apelante, Larissa Ellen Carraro, nas razões de Id. n.o 52675068, aduz que antes de ocorrer a lesão corporal, no dia 27.10.2015, ela e seu cônjuge haviam registrado um boletim de ocorrência, em 24.10.2015, por meio do qual comunicaram ter sofrido ameaças por parte do autor/apelado.

Narra que o autor/apelado continuou a executar “empreitadas” às margens da BR 174 e por isso seu esposo o procurou para pedir que cessasse com o uso de venenos no local, pois contamina o solo.

Informa que o autor tentou dar aparência de vítima, no entanto foi ele o causador da briga, sendo que seu esposo somente agiu em legítima defesa. Aduz que o autor, de forma irregular e com o uso de veneno, cultiva as margens da BR 174, próximo a Fazenda de seu genitor, e sempre deixou claro que com ele tudo se resolvia “na bala”.

Pontua que não teve qualquer participação de sua parte em relação à agressão e que, diante disso, não há razão para responder pelo dano que alega ter sofrido.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 52675072 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

Encaminhado os autos para a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO DE 2o GRAU DE JURISDIÇÃO, estes retornaram conclusos ante a impossibilidade de acordo entre as partes, conforme termo de Id. n.o 67227991.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que o apelado ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face dos apelantes por meio da qual relata que, em 23.10.2015, enquanto estava cultivando seu plantio em faixa de reserva pertencente à União, ao lado da BR 174, em frente a Fazenda Carraro (de propriedade do pai e sogro dos requeridos), foi vítima de agressão física e verbal.

Relatou na exordial que, na data mencionada acima, os requeridos se aproximaram e o ameaçaram dizendo que não poderia continuar ali com o seu plantio, informa que o Sr. Thiago, encontrava-se portando arma de fogo, o que o impediu de reagir por medo de levar algum tiro, tomou seu aparelho celular e em seguida o agrediu jogando-o ao solo, desferindo diversos golpes, desfigurando o seu rosto. Destaca que durante a agressão a sra. Larissa deu guarida ao esposo e nada fez para impedi-lo.

Conforme relatado, o douto sentenciante, julgou parcialmente procedente o pedido lançado na exordial, condenando os réus ao pagamento de dano moral e dano material, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A pretensão recursal de ambos os apelantes é no sentido de reformar o
decisum
, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que, a meu ver, se desincumbiu a parte autora.

No caso, conforme já elucidado pelo douto sentenciante, existe uma animosidade entre as partes de longa data e embora as testemunhas não estivessem presentes durante o ocorrido, o requerido Thiago confirmou que houve a agressão (ressaltando que foi o autor quem iniciou o embate), o depoimento do policial e os documentos juntados aos autos dão conta que somente o autor sofreu lesões físicas.

Para melhor elucidação, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“18. Em detida análise dos autos, verifico que a animosidade entre as partes é de longa data, levando-os, por fim, às vias de fato.

19. No entanto, em sede de contestação e quando ouvido em juízo, o primeiro Requerido confirmou que houve agressão física, mas ressalvou que quem deu inicio as agressões foi o autor, tendo apenas se defendido e não causado ferimentos graves a este, conforme sustentado na exordial.

20. Ademais, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo presenciou o momento da briga entre o autor e o réu, tendo seus depoimentos baseados no que foi dito pelas partes no momento da ocorrência, de modo que não se pode concluir sobre qual destes recai a culpa pelo ocorrido.

21. Assim, diante da divergência dos depoimentos, não foi possível precisar quem deu início às ofensas em voga.

22. De outro norte, no que diz respeito à extensão das lesões causados ao autor, é salutar que os documentos públicos, entre eles o Boletim de Ocorrência Policial, têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário.

23. Entretanto, os réus, ciente do ônus probatório dos fatos modificativos e impeditivos do direito do autor, nos moldes do art. 373, inciso II do CPC, não se desincumbiram de comprovar a tese defensiva.

24. Sendo assim, este Juízo reputa como demonstrado a conduta ilícita cometida pelo réu, o nexo de causalidade e os danos ocorridos, que são incontestes, sobretudo pelos laudos emitidos pela autoridade policial e as fotografias acostadas à exordial. ”
- Id. n.o 52675064.

Embora os apelantes informem que o autor tenha um plantio de modo ilegal as margens da BR 174, o pedido indenizatório é embasado nas agressões sofridas verbal e físicamente. Desse modo, considerando que do embate havido entre as partes somente o autor tenha sofrido lesão corporal (Laudo Id. n.o 52672526), não é crível que o Sr. Thiago somente agindo em legítima defesa teria saído ileso.

Além disso, em relação à Sra. Larissa, estava presente durante o ocorrido e de acordo com o termo de declarações de Id. n.o 52672525 teria chamado o autor de “vagabundo”e incentivado o marido para acabar de “matar”.

Com efeito, pelo que extrai dos autos, o autor/apelado, de fato, sofreu agressão verbal e física por parte dos requeridos/apelantes, dando guarida ao pleito indenizatório, desse modo, competia aos réus o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vierem a alegar (art. 373, II do CPC), o que, a meu ver, não ocorreu, pois a simples alegação de que o autor possuía plantio irregular e em determinada ocasião os ameaçou não é capaz de contrapor a tese adotada na exordial, os depoimentos prestados, bem como os documentos colacionados aos autos.

Os danos morais decorrem do próprio fato, ou seja, do abalo moral sofrido em decorrência das agressões físicas e verbais deferidas contra o autor, comportamento desmedido e vexatório que configura ato ilícito.

À luz das diretrizes para fixação do valor indenizável, tem-se que deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, pelo grau de responsabilidade da parte causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente, conclui-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$18.000,00 (dezoito mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022